Tribunal: TJPA
Processo: 0807258-53.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807258-53.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VALDIRENE GOMES DOS SANTOS FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0807258-53.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482-A

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF29145-A, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ62192-A
APELADO: VALDIRENE GOMES DOS SANTOS FURTADO

Advogado do(a) APELADO: BARBARA LIZ FERNANDES MOURA - PA28154-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0807258-53.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SP139482-A

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF29145-A, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190-A
Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ62192-A
APELADO: VALDIRENE GOMES DOS SANTOS FURTADO

Advogado do(a) APELADO: BARBARA LIZ FERNANDES MOURA - PA28154-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
,
inconformada com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

proposta por
VALDIRENE GOMES DOS SANTOS FURTADO
,
julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

Alega a parte autora que firmou com uma das rés Yamaha Motor do Brasil, contrato de consórcio automobilístico, referente a uma motocicleta, a ser pago em 60 parcelas.

Acrescentou que a parcela de n. 50, no valor de R$ 267,48 (duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), em que pese ter sido debitada diretamente da sua conta junto ao Banco Santander, não teria sido repassada a Yamaha e nem ao Banco do Brasil.

Sustentou ainda, que em razão do fato acima citado teria sido impedida de receber a contemplação do consórcio, o que a levou a efetuar novamente o pagamento da parcela de n. 50, diante da necessidade de receber o bem, salientando que, desta vez, foi acrescido na parcela juros e multa, chegando-se ao valor de R$ 330,20 (trezentos e trinta reais e vinte centavos), razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação regular, até a prolação da sentença (id 3745501), que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com suporte no art. 487, I, do CPC, afastando as preliminares suscitadas,
IMPROCEDENTES os pedidos da parte AUTORA em relação ao RÉU BANCO SANTANDER S/A
. Por outro lado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados em face das partes
RÉS YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A
, para:

a) condená-las à devolução na modalidade simples dos valores pagos a título da parcela nº 50 do consórcio, evidenciada no comprovante de
ID 2186357
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento indevido (12/18/2014), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

b) condená-las ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a R$ 3.000,00. Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’).

IMPROCEDENTE o pedido de devolução em dobro.

Observa-se que a parte AUTORA decaiu em parte mínima do pedido em relação aos RÉUS YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos do art. 86 do CPC, caberá à parte RÉ (YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A) suportar o pagamento das custas processuais, bem como pagar horários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente desde o ajuizamento pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

Em relação ao RÉU SANTANDER S/A, a parte AUTORA foi sucumbente, portanto deverá pagar horários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente desde o ajuizamento pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.

As custas deverão ser rateadas entre as REQUERIDAS YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e BANCO DO BRASIL S/A e a parte AUTORA. No entanto, a execução da verba de sucumbência fica sobrestada em relação à parte AUTORA porque beneficiária da gratuidade processual.

Inconformada, a ré
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 3745507), aduzindo que a autora teria efetuado o pagamento da respectiva parcela em site desconhecido, uma vez que o código de barras não corresponde ao da empresa.

Afirma que tal responsabilidade não pode ser atribuída a si, devendo ser afastada a condenação posta na sentença ora vergastada, dada a inexistência de danos morais, e em caso de manutenção da sentença, requer a sua minoração.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 3745513).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se
na verificação de configuração de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil por danos morais.

Da análise dos autos observa-se que, ao ingressar com a ação, a recorrida afirmou a existência de ilícito perpetrado pela empresa recorrente, posto que, em que pese ter sido contemplada por sorteio no consórcio objeto de contrato firmado com a recorrente, foi impedida de receber o bem, sob a alegação de que havia uma parcela pendente de pagamento.

Nessa direção, observa-se que, de fato, a cobrança mencionada na exordial foi tida como indevida, uma vez que, durante a instrução processual, restou devidamente comprovado que o débito cobrado já havia sido pago pela recorrida, antes mesmo do vencimento.

Ora, pelo que se infere no ID 3745388, a recorrida efetuou o pagamento da parcela de n. 50 em 18/12/14, quando, na verdade, o vencimento era somente em 22/12/14, ou seja, pagou até em data anterior, não tendo a recorrente dado baixa no pagamento a fim de possibilitar o recebimento da contemplação pela apelada, o que, por certo, lhe causou diversos transtornos.

No mais, observa-se ainda que a recorrida teve que pagar, novamente, a referida parcela, desta vez acrescida de juros e multa, tudo a fim de receber o bem que havia sido contemplada e isso somente após vários meses após o sorteio.

Nesse sentido, aplica-se a teoria do risco do empreendimento,
pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, pois a responsabilidade decorre do simples fato de realizar a atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.

Ora diante dos fatos narrados, competia aos réus demonstrarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, não sendo possível atribui a consumidora responsabilidade pela eventual inconsistência, por exemplo, no código de barras do boleto que pagou.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INÉPCIA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. In casu, tendo sido respeitado o princípio da dialeticidade, é de ser afastada a alegação de inépcia recursal suscitada em contrarrazões. No ponto, preliminar rejeitada.
PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPUTADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO NO CÓDIGO DE BARRAS NÃO ATRIBUÍVEL AO CONSUMIDOR. Muito embora alegue o demandado que o pagamento não restou comprovado, a divergência do comprovante de pagamento e o código de barras da fatura não pode ser imputado à autora. Assim, é defeituosa a conduta do demandado ao inscrever o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito em razão de débito parcialmente pago. Portanto, merece ser reformada a sentença para declarar a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, bem como a condenação ao pagamento de danos morais. Sentença reformada.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO (Apelação Cível, Nº 70079326807, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 31-10-2018).

Nesse sentido, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

No que concerne a reparabilidade do dano moral, esta se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Como é cediço, tal abalo causou indevidamente a recorrida transtorno de ordem moral, restando claro o liame causal entre a conduta do apelante e o dano suportado pelo consumidor, ensejando assim o dever de indenizar.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, o nome da recorrida só não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito porque esta efetuou, novamente, o pagamento da parcela já adimplida por si, o que gera o dever de indenizar por parte do recorrente.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título do
quantum
indenizatório.

Assim sendo, em que pese o pedido de minoração, bem assim diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Lembro que na aferição o quantum indenizatório, o juízo deve observar se causador do dano adotou as providências necessárias para reparar ou minimizar os prejuízos, ou, ao contrário, postergou ao máximo a solução da questão. No caso dos autos não se tem notícias que a ré, ora apelante, ao menos tentou solucionar a questão.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o valor arbitrado na sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados por meio de uma indenização.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023